Tribunal: TJSP
Processo: 2320272-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Executada em recuperação judicial. Decisão que revogou liminar de busca e apreensão outrora concedida, diante da determinação, pelo juízo universal, de suspensão da constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda. Recorrente que procedera à alienação dos bens apreendidos, a despeito da declaração de nulidade da citação e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Executada em recuperação judicial. Decisão que revogou liminar de busca e apreensão outrora concedida, diante da determinação, pelo juízo universal, de suspensão da constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda. Recorrente que procedera à alienação dos bens apreendidos, a despeito da declaração de nulidade da citação e intimação da empresa executada. Alienação prematura. Decisão que determinou a devolução dos bens apreendidos que não merece reparo. Agravo desprovido.